Tribunal: TJPA
Processo: 0816242-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816242-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON ALBERTO NOBRE GALVAO, ANDERSON ALBERTO NOBRE GALVAO 65101707287

AGRAVADO: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em agravo de instrumento manejado nos autos de Ação de Cobrança de Comissões e Indenizações, manteve decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física e por MEI, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira. Os embargantes alegam omissão quanto ao exame específico da hipossuficiência da pessoa física, sustentando que os documentos juntados — declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda, contracheque no valor de R$ 1.600,00 e comprovantes de despesas — seriam suficientes para demonstrar o direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar de forma específica sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa física, à luz dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

4.

A omissão apta a ensejar acolhimento dos embargos exige a demonstração objetiva de ponto relevante não enfrentado pelo órgão julgador, não se configurando pela mera divergência quanto ao critério de valoração da prova adotado.

5.

O acórdão embargado fundamenta de forma expressa e suficiente a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, ao destacar a necessidade de demonstração mínima e idônea da incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

6.

O colegiado registra que a deficiência de comprovação alcança tanto a pessoa física quanto o MEI, diante da ausência de elementos contemporâneos e completos que permitam aferir a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

7.

A presunção decorrente de declaração unilateral de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos se revelam insuficientes, em consonância com a Súmula nº 06 do TJPA.

8.

A invocação da Lei nº 7.115/83 e a reapresentação dos documentos já analisados evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada, não caracterizando omissão ou outro vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria relativa à gratuidade de justiça, ainda que conclua pela insuficiência da prova da hipossuficiência.

3.

A declaração unilateral de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.025; Lei nº 7.115/83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2022, DJe 31.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJMG, EDcl nº 5048991-02.2024.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 23.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
no processo nº 0816242-63.2025.8.14.0000, interposto por
ANDERSON ALBERTO NOBRE GALVÃO

e

ANDERSON ALBERTO NOBRE GALVÃO – MEI

contra decisão proferida na
Ação de Cobrança de Comissões e Indenizações (Proc. nº 0802136-46.2025.8.14.0049)
, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, tendo sido manejado o recurso originário no ID 28989871 e, posteriormente, apreciado pela Relatoria em decisão monocrática no ID 29353227.

Após a decisão monocrática, os agravantes interpuseram
agravo interno
no ID 29514877, instruindo-o, quanto ao MEI, com documentos indicados no próprio voto como complementares (CNPJ com situação “inapta”, ID 29514880, e declaração unilateral de isenção de tributos, ID 29514895). A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 30272948.

O agravo interno foi julgado pelo colegiado, resultando no acórdão de ID 31838195, que manteve a decisão monocrática de ID 29353227, negando provimento ao agravo interno e preservando o indeferimento da gratuidade de justiça, com referência, no acórdão, à ausência de documentação considerada essencial para aferição da capacidade econômica, tanto da pessoa física quanto do MEI.

Em seguida, os agravantes opuseram
embargos de declaração por omissão
contra o acórdão (ID 31943053), sustentando que o acórdão teria deixado de se pronunciar especificamente sobre o pedido de gratuidade formulado em favor do agravante pessoa física. Para tanto, apontaram, entre outros, a declaração de hipossuficiência (ID 28989876), a declaração de isenção de imposto de renda (ID 29515241), o contracheque de R$ 1.600,00 (ID 28989877) e comprovantes de despesas com pensão alimentícia (ID 28989878) e escola (ID 28989879).

Intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
no ID 32195216, arguindo a ausência de cabimento dos embargos e, subsidiariamente, defendendo a inexistência de omissão e de quaisquer outros vícios, além de requerer a aplicação de multa por caráter protelatório e a condenação em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nos EDcl de

ID 31943053
, os embargantes alegam
omissão
no
acórdão de

ID 31838195
porque, embora o colegiado tenha mantido o indeferimento da gratuidade com fundamentos centrados na ausência de comprovação idônea (especialmente quanto ao
MEI
), não teria enfrentado de modo específico o pedido de
justiça gratuita da pessoa física
; sustentam que esta hipossuficiência estaria suficientemente demonstrada pelos documentos já juntados —
declaração de hipossuficiência (ID 28989876)
,
declaração de isenção de IR (ID 29515241)
,
contracheque de R$ 1.600,00 (ID 28989877)
e comprovantes de despesas com
pensão (ID 28989878)
e
escola (ID 28989879)
—, afirmando ainda que a
Lei 7.115/83
e orientações da Receita Federal respaldariam a comprovação por declaração, razão pela qual pedem que o Tribunal supra a omissão e declare expressamente se concede ou não a gratuidade ao autor pessoa física.

Os embargos de declaração possuem
função integrativa
e
fundamentação vinculada
, sendo cabíveis apenas para
sanar vício interno
do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) — não se prestando à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do resultado por inconformismo da parte.

Nessa linha, a insurgência deve demonstrar, de modo objetivo, a existência de ponto efetivamente não enfrentado, de contradição intrínseca entre fundamentos e dispositivo, ou de falta de clareza que impeça a compreensão do comando decisório.

Inexistente tal defeito, a via aclaratória se revela inadequada, sobretudo quando utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate já apreciado, deslocando o âmbito dos EDcl para matéria de reexame.

A respeito, conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -- EMBARGOS REJEITADOS - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado -
O fato de o recorrente não concordar com o decisório impugnado não enseja a interposição de embargos declaratórios, cabendo à parte interessada valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma da decisão
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50489910220248130079, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (Grifei).

No caso, não se verificam os vícios integrativos previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão deduzida nos EDcl (ID 31943053) não identifica ponto objetivamente não enfrentado, mas apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado (ID 31838195).

Com efeito, a decisão colegiada consignou, de forma expressa e suficiente, as razões pelas quais manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, enfatizando a
necessidade de demonstração mínima e idônea
da incapacidade financeira (art. 99, §2º, CPC) e a
insuficiência do acervo probatório
então apresentado, o que afasta a existência de lacuna decisória apta a ser suprida pela via aclaratória.

Além disso, o acórdão embargado é claro ao registrar que a deficiência de comprovação alcança
tanto a pessoa física quanto o MEI
, na medida em que não foram aportados aos autos elementos contemporâneos e completos que permitissem aferir, com segurança, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, entendimento que se harmoniza com a
Súmula nº 06 do TJPA
e com a orientação consolidada segundo a qual a presunção decorrente de declaração unilateral é
relativa
e pode ser superada diante de insuficiência documental.

Nesse contexto, a narrativa recursal de que haveria “presunção” automática de hipossuficiência em razão do patamar remuneratório, bem como a invocação da Lei nº 7.115/83 e de formulários de isenção fiscal, não evidenciam omissão do julgado, mas traduzem discordância quanto ao
critério valorativo
empregado pelo órgão julgador na análise da prova, matéria que se esgota no âmbito do mérito já decidido.

Por fim, é firme o entendimento de que os embargos de declaração têm finalidade
estritamente integrativa
, não se prestando a
reabrir debate probatório
nem a provocar novo julgamento do acerto da conclusão adotada, sob pena de indevida conversão do recurso aclaratório em sucedâneo recursal.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, e estando a fundamentação do acórdão (ID 31838195) apta a revelar, com clareza, o itinerário lógico que conduziu à manutenção do indeferimento da gratuidade, impõe-se
negar provimento
aos EDcl (ID 31943053), mantendo-se incólume o
decisum
embargado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos no
ID 31943053
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterado
o acórdão embargado de
ID 31838195
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Para fins de
prequestionamento
, consigno que a matéria foi devidamente enfrentada à luz dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, além da Lei nº 7.115/83, e sob a orientação da Súmula nº 06 do TJPA.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2026